Tribunal: TJES
Processo: 5001928-96.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001928-96.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA PADOVAN
RECORRIDO: LIS PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 5001928-96.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA:
RITA PADOVAN

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Voto/ementa
, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção. Devidamente individualizada a pertinência subjetiva do Banco Recorrente, uma vez que a lide versa sobre a legitimidade de contrato de empréstimo realizado em seu nome, com descontos efetuados em benefício previdenciário sob sua gestão. Preliminares rejeitadas.

3 - Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC). No caso vertente, o Recorrente não colacionou aos autos o instrumento contratual assinado ou prova inequívoca de adesão via biometria facial vinculada ao contrato específico. A apresentação de meras telas sistêmicas e dados cadastrais não possui o condão de comprovar a manifestação de vontade da consumidora quanto ao mútuo objeto da lide.

4 - As alegações de fraude perpetrada por terceiros não eximem a instituição financeira de sua responsabilidade objetiva, pois a segurança das operações bancárias digitais integra o risco da atividade (Súmula 479 do STJ). Declarada a nulidade do contrato nº 1506276120 e a inexistência do débito.

5 - Restituição do valor de R$ 570,35 é devida, referente ao desconto comprovado nos autos, bem como das parcelas eventualmente debitadas no curso da demanda. Correta a determinação de compensação com o valor efetivamente creditado na conta da autora (R$ 4.266,40) para evitar o enriquecimento sem causa.

6 - A condenação ao pagamento de indenização por danos morais reputa-se
in re ipsa
, uma vez que o desconto indevido de parcelas de empréstimo não contratado incidiu sobre verba de caráter alimentar (aposentadoria), comprometendo a subsistência e causando desassossego relevante.
Quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7 - Não vislumbro a alteração da verdade dos fatos pela parte recorrida, mas apenas o exercício regular do direito de ação diante da ausência de provas do banco quanto à contratação. Pedido indeferido.

8 -
Recurso conhecido e improvido
. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)